Tribunal: TJPA
Processo: 0000096-16.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000096-16.2012.8.14.0200

APELANTE: DOUGLAS MAGNO RIBEIRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 248, DO CPM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

2.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, nos termos do voto da Desa. Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
por ausência de interesse recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
DOUGLAS MAGNO RIBEIRO SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou a cumprir pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 248, do CPM e, posteriormente, declarou a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Narra a
denúncia
(ID
15698396/97
), que no dia 11/07/2011, aproximadamente às 16h30min, o 2º SGT PM Antônio Juca Rodrigues Carneiro foi informado pelo CAP PM Luiz Otávio, que o CB PM Valdecy observou quando o SD Douglas jogou um objeto fora e, ao verificar do que se tratava, constatou ser uma carteira porta cédula, a qual entregou de imediato ao CAP PM Luiz Otávio, que, em rápido manuseio, constatou pertencer ao Sr. Augusto, motorista da empresa Michele, o qual seguira para Belém havia poucos instantes.

Foi constatado que não havia dinheiro na carteira, mas após contato com o Sr. Augusto, este informou que havia R$ 300,00.

O denunciado foi conduzido ao alojamento de subtenentes e sargentos e foi realizada busca em seus objetos pessoais e vestes, sendo entregue pelo SD PM Douglas a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), que estavam em sua cueca, tendo as notas encontradas se amoldado perfeitamente com a descrição feita pelo Sr. Augusto sobre as notas que estavam em sua carteira.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público Militar apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 248, do CPM.

Em sentença, ID 15698559, o Magistrado, após condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, declarou a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, em razão do transcurso do lapso temporal superior a 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia (28/05/2012) e a prolação da sentença (10/06/2023);

Em sede de
razões recursais
(ID 15698261), a defesa pugnou a reforma da sentença para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e/ou que o réu não foi o autor do delito.

Em contrarrazões
(ID 15698570), o Ministério Público manifestou-se preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse recursal e, caso superado tal entendimento, pela mantença da sentença já prolatada nestes autos em face da ausência de interesse recursal, bem como porque a sentença foi proferida de forma justa e coerente com as provas colhidas nos autos..

Nesta Superior Instância
(ID 15920735), a Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Insurge-se
DOUGLAS MAGNO RIBEIRO SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou a cumprir pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 248, do CPM e, posteriormente, declarou a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tenho que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA NA ORIGEM. PUNIBILIDADE EXTINTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o pedido de absolvição fundado na alegada inexistência do fato. Precedentes. 3. Mesmo que eventualmente haja um interesse íntimo e pessoal do réu na absolvição com fundamento na inexistência do delito - o que não se nega -, não existe interesse jurídico capaz de dar continuidade ao julgamento da ação penal, devidamente encerrado com a decretação da prescrição.
4.. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.293.714/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, o que evidencia a ausência do interesse-utilidade do recurso especial interposto"
( AgRg no REsp 1369218/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2015). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp: 2078010 MG 2022/0056850-0, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

Apelação criminal. Estelionato. Insurgência da defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu. Na mesma oportunidade, foi julgada extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sem que tenha havido insurgência ministerial. Não havendo mais possibilidade do exercício do direito de punir estatal, entende-se inviável a pretendida análise de mérito. Extinção da punibilidade. Ausência de interesse recursal. Precedentes das Cortes Superiores e deste E. Tribunal. Apelo não conhecido. (TJ-SP - APR: 00915369320108260050 São Paulo, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 30/03/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/03/2023) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial,
não conheço do recurso de apelação
por ausência de interesse recursal, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023